Tribunal: STF
Processo: RE 86394
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-09
Data de publicação: 1977-03-09

Ementa:
1) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO,
PARA DESCONSTITUIR ATO EXONERATORIO, HAVER VENCIMENTOS ATRASADOS E
CONTAR O TEMPO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE. JULGAMENTO QUE NÃO
EXCEDEU, AO ENCARAR A DEMANDA COMO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO, DOS
LIMITES DA LIDE.
2) JUIZES DE DIREITO SUBSTITUTOS DE DESEMBARGADOR DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO. A DESPEITO DE DECLARADA PARCIALMENTE
INCONSTITUCIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RP 923, 13.5.76), A
RESOLUÇÃO N. 1, DE 21.2.74, DO TRIBUNAL ESTADUAL, QUE REGULOU O
PROVIMENTO DESSES CARGOS, NÃO SE REPUTAM NULOS OS JULGAMENTOS DOS
QUAIS PARTICIPARAM OS MAGISTRADOS NELES INVESTIDOS.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.